Tribunal: CARF
Processo: 10850.904108/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.904108/2014-20
RESOLUÇÃO
1401-001.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS S.A./GV HOLDING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 17 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904108/2014-20
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Não foi confirmada, no Despacho Decisório supracitado, a parcela de crédito
referente a Imposto de Renda Pago no Exterior, no valor de R$ 31.763,25.
Por bem descrito e detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do Acórdão de
Origem:
A decisão foi exarada a partir da Informação Fiscal (fls. 260 a 262), fruto da análise
efetuada pela autoridade fiscal local de documentos trazidos aos autos pelo sujeito passivo, após
intimação (fls. 11 a 13), para comprovar pagamento de imposto no exterior que almejava
compensar.
A referida Informação Fiscal, conclui que:
(...)V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 13 - Apesar de ter apresentado comprovantes de
recolhimento do imposto pago no exterior por outra empresa, a interessada não comprovou
conforme documentação apresentada, ligação estatutária entre as empresas envolvidas, nem
apresentou escrituração separada e discriminada das participações em controladas ou coligadas
no exterior na contabilidade da GV Holding.
14- Destarte, os documentos apresentados não demonstraram correlação entre as
empresas WV Holdings Limited (sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal conforme
art.1o, inciso LXV, da INRFB 1037, de 4 de junho de 2010) e Automotores Juan Manuel Fangio S/A
(sediada na Argentina).
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 269 a 275), o sujeito passivo:
1) Alega, após demonstração em tabela, que faz jus não apenas ao crédito
informado, de R$ 358.462,50, mas ao montante de R$ 370.535,87;
2) Argumenta que o direito ao crédito já está devidamente resguardado pela
documentação outrora anexada aos autos do processo administrativo;
3) Discorre sobre a formação de Saldo Negativo de IRPJ e repisa que se valeu de
meio de prova legítimo, conforme RIR, para evidenciar a sua regularidade na tributação de receita
no exterior;
4) Clama pelo princípio da Verdade Material e colaciona trecho de acórdão do CARF
sobre o tema.
Ao final, requer:
1) Que a presente Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente, para o
fim de reformar parcialmente o despacho decisório, confirmando-se os créditos a título de
Imposto de Renda no exterior;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904108/2014-20
3
2) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de
documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a verdade material, nos
termos da lei

Apreciada a manifestação de inconformidade, concluiu-se por não terem restado
atendidas às condições estabelecidas pela legislação pertinente, não é passível de compensação o
valor declarado de R$ 31.763,25.
Ciente do Acórdão, a parte interpôs Recurso Voluntário, arguindo que a glosa do
crédito se deu tão somente em decorrência da suposta ausência de comprovação da relação
societária e estando inequivocadamente comprovada essa relação com as Atas de Diretoria anexa,
resta claro que a Recorrente faz jus ao crédito.
Nesse sentido, possuiria direito ao crédito no valor de R$ 31.763,25 (trinta e um mil,
setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), a título de IR pago no exterior, tal
como declarado no PER/DCOMP e glosado indevidamente pela fiscalização.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Foram glosadas da Recorrente, o valor referente ao imposto de renda pago no
exterior de R$ 31.763,25, concluindo pelo não reconhecimento do crédito, sob o argumento da
falta de comprovação do direito da contribuinte em compensar Imposto de Renda pago no
exterior por empresa coligada ou controlada.
No caso concreto, o r. acórdão recorrido não reconheceu a relação societária da WV
Holdings LTDA com a Automotores Juan Manuel Fangio S.A., fato este que resultou na glosa
parcial do crédito pleiteado.
Na defesa de seu direito a Recorrente em sede de Recurso Voluntário trouxe as
respectivas Atas de Diretoria da empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A, devidamente
traduzidas, as quais comprovam com exatidão a relação societária da WV Holdings LTDA com a
Automotores Juan Manuel Fangio S.A e deixou claro que a empresa Promoverdi Promotora de
Vendas e Prestação de Serviços Ltda detinha 6,54% da empresa WV Holdings Ltda., que, por sua
vez, controlava a empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A, por possuir 92,93% desta.
A Recorrente esclarece a estrutura societária que justificou o aproveitamento do IR
pago no exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio S/A a partir do seguinte desenho:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904108/2014-20
4

Assim, defende a Recorrente que deve ser cancelada a glosa referente ao
aproveitamento do IR pago no exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio, na medida em que
a suposta falta de comprovação da relação societária entre a requerente e a WV Holdings foi o
único fundamento para sua manutenção. Dessa forma, os lucros auferidos no exterior pela
Automotores Juan Manuel Fangio S.A. devem ser considerados na apuração e deve ser admitida a
compensação do IR pago por aquela empresa.
Verifica-se que o único documento acostado ao recurso voluntário (fl. 364/379)
representa uma tradução pública da ata de assembleia geral de acionistas celebrada para
aumento de capital na Automotores Juan Manuel Fangio, porém sem menção a sua caracterização
como coligada ou controlada da empresa Brasileira PROMOVERDI PROMOTORA DE VENDAS E
PRESTACAO DE SERVICOS LTDA/GV Holding, condição imposta como premissa para o exercício do
direito a compensação descrito no art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
No entanto, quando do julgamento do processo 10850.723063/2014-94, esta turma
reconheceu o direito da Recorrente sob fundamento de que:
Seguido do detalhamento das operações societárias que resultaram na
participação de 37,54% da requerente na WV Holdings:
Incialmente, em 13.8.2010, foi aprovada, por meio de reunião do conselho de
administração da WV Holdings, a emissão de certificado de ações de 4.544.906 ações em
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904108/2014-20
5
favor da requerente, em razão de ter sido firmado contrato de compra e venda de ações
entre a requerente e determinados acionistas da WV Holdings (doc. 02 e doc. 03).
Em 28.11.2011, foi celebrado instrumento particular de permuta de participações
societárias entre a requerente e a Fluxo Comércio Eletrônico de Veículo Ltda., através do
qual a requerente passou a deter 1.908.461 ações adicionais da WV Holdings (doc. 04).
Assim, nesta data a requerente detinha um total de 6.453.397 ações da WV Holdings.
Posteriormente, em 28.10.2013, foi realizada reunião do conselho de
administração da WV Holdings que aprovou o aumento do capital social da empresa de US$
23.757.632,00 para US$ 27.704.567,00, pela subscrição e emissão de 3.946.935 ações
adicionais em favor da requerente (doc. 05 e doc. 06).
Assim, se em 2013 o capital social da empresa WV Holdings era de US$
27.704.567,00, sendo que cada ação tinha o valor nominal de US$ 1,00, e a requente
demonstrou deter 10.400.302 ações da referida empresa, não há conclusão diversa senão a
de que a requerente possuía, de fato, 37,54% de participação na empresa WV Holdings.
Quando ao argumento de que, há menção de que os documentos juntados aos
autos a fls. 190/191 em língua estrangeira, que inclusive foram devidamente traduzidos por
um tradutor juramentado a fls. 192/194, não teriam chancela de fé pública do país de
origem, verifica-se que, uma vez que os documentos de fls. 190/191 são oficiais, tendo
validade incontestável, dado a tradução oficial realizada pelo tradutor juramentado,
necessária a reforma do acórdão recorrido.
Também no tocante aos poderes dos respectivos procuradores das empresas GV
Holding, resta patente que os Srs. Marcio Anísio Haddad e Dorival Dutra da Silva são os
respectivos procuradores das empresas GV Holding, inexistindo qualquer irregularidade
neste sentido, fato este que pode ser confirmado pelos documentos anexados aos autos fl.
660/665.
Assim, deve ser cancelada a glosa referente ao aproveitamento do IR pago no
exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio, na medida em que a suposta falta de
comprovação da relação societária entre a requerente e a WV Holdings foi o único
fundamento para sua manutenção.

Assim, considerando a existência da prova da estrutura societária que justificou o
aproveitamento do IR pago no exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio S/A, produzida pela
Recorrente naqueles autos, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Recorrente possa trazer aos autos a comprovação do vínculo como no julgamento anterior em
mesma pauta.
Neste seguir, VOTO por converter o presente julgamento em diligência, para este
processo retorne à Unidade de origem, de modo que a autoridade administrativa intime o sujeito
passivo a apresentar Atas de Diretoria da empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A,
devidamente traduzidas, as quais comprovam com exatidão a relação societária da WV Holdings
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.072 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.904108/2014-20
6
LTDA com a Automotores Juan Manuel Fangio S.A e demonstram que a empresa Promoverdi
Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda detinha 6,54% da empresa WV Holdings Ltda.,
que, por sua vez, controlava a empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A, por possuir 92,93%
desta e demais o documentos complementares, que entender necessários à análise demandada.
Após o término dos trabalhos, a autoridade fiscal deve produzir relatório
circunstanciado, descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a
interessada e abrindo prazo de 30 dias para o exercício do contraditório. Após, reencaminhe-se o
processo a este Colegiado para continuação do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 387
DF CARF MF
Original